Tribunal: TJDFT
Processo: 0703626-25.2025.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703626-25.2025.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON RODRIGUES DE ALMEIDA APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo autor contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, extinguiu o processo sem resolução do mérito por inépcia da petição inicial e por ilegitimidade passiva. O processo foi remetido à segunda instância sem intimação dos apelados para apresentação de contrarrazões. No prazo legal, manifestem-se os apelados acerca da apelação interposta pelo autor. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)